Tribunal: TCU
Processo: 015.796/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9321/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, dando ciência à representante e à Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, arquivando os autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.796/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: LGM Comércio e Representações de Produtos Alimentícios em Geral Eireli (CNPJ: 21.026.898/0001-47) 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luciana Rezende Nobrega Zamboni (CPF: XXX.809.438-XX) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.